Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730944-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer(...)"O recebimento e o processamento do presente Agravo na forma de INSTRUMENTO, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar que se prossiga a licitação do item SAI/SO, Lote 26, Brasília – DF, Edital de Licitação no 08/2019; O Juízo de origem, da 2a Vara da Fazenda proferiu sentença: Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com apoio no artigo 485, inciso IV, do CPC, combinado com o §5o do art. 6o da Lei n. 12.016 /2009, pronunciando a decadência para a impetração do Writ. Revogo a liminar concedida. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015.Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo.Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se.Sentença registrada eletronicamente.Intimem-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 14:35:22. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito Diante do exposto, julgado o mandado de segurança e revogada a liminar, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento. Custas pelo agravante. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2021